Tribunal: TJDFT
Processo: 0748184-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURADORIA ESPECIAL. BLOQUEIO DE CONTA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. NATUREZA DE CONTA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à instituição financeira responsável por conta bancária na qual houve bloqueio de valores por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), formulado por órgão de Curadoria Especial que alegou impossibilidade de acesso às informações bancárias necessárias à verificação de eventual impenhorabilidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível determinar a expedição de ofício à instituição financeira para identificação da natureza da conta bancária e dos valores bloqueados, diante da atuação da Curadoria Especial e da necessidade de afastamento do sigilo bancário mediante ordem judicial para análise de eventual impenhorabilidade prevista no Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Curadoria Especial não dispõe de meios para acessar informações protegidas por sigilo bancário, o que inviabiliza a verificação da natureza dos valores bloqueados e do eventual caráter impenhorável previsto no Código de Processo Civil.
4. O afastamento do sigilo bancário depende de determinação judicial, sendo adequada a expedição de ofício à instituição financeira como forma de assegurar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.
5. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios admite, em caráter excepcional, a expedição de ofício à instituição financeira quando a Curadoria Especial representa parte ausente e enfrenta impossibilidade de obtenção das informações bancárias por outros meios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “É admissível, em caráter excepcional, a expedição de ofício à instituição financeira para identificação da natureza de valores bloqueados quando a parte está representada por Curadoria Especial e não dispõe de meios para acessar informações submetidas a sigilo bancário.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 833, IV e X, 854, § 3o; CF/1988, arts. 1o, III, 5o, XII, LIV e LV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0720911-25.2020.8.07.0000, Rel. Alvaro Ciarlini, Terceira Turma Cível, j. 16.09.2020; TJDFT, AI 0720651-79.2019.8.07.0000, Rel. Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, j. 11.12.2019.